Tribunal: STF
Processo: Inq 1939
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: I. Ação penal: crime contra a honra do servidor público,
propter officium: legitimação concorrente do MP, mediante
representação do ofendido, ou deste, mediante queixa: se, no
entanto, opta o ofendido pela representação ao MP, fica-lhe preclusa
 a ação penal privada: electa una via...
II. Ação penal privada
subsidiária: descabimento se, oferecida a representação pelo
ofendido, o MP não se mantém inerte, mas requer diligências que
reputa necessárias.
III. Processo penal de competência originária
 do STF: irrecusabilidade do pedido de arquivamento formulado pelo
Procurador-Geral da República, se fundado na falta de elementos
informativos para a denúncia.